Tribunal: TJES
Processo: 5005200-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005200-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
A respeito da concessão do indulto,
em recente mudança de entendimento,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo.
Assim, conclui-se que,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto
.
2.

E
m que pese o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tem-se que não se tratou
de crime praticado em concurso (material ou formal) com o
crime de
po
rt
e ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do indulto.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005200-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo

Ministério Público de 1º Grau
em face da decisão acostada no movimento
27
5
.1 da Execução Penal nº 2000360-82.2019.8.08.0050, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que
declarou extinta a punibilidade do agravado na Aç
ão
Pena
l
nº 0029094-64.2015.8.08.0035
, com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
282
.2, o
Parquet
requer
seja retificada a decisão agravada, para afastar o indulto concedido ao apenado.

Para tanto
,
sustenta que o agravado possui 0
3
(
três
) condenações penais,
dentre elas uma condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
delito
que supostamente impede a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022,
nos termos do artigo 11, do aludido decreto.

Dito isso
,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12.
Confira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
–
previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
–
tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
–
tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
–
tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
–
previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
–
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12
. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

A respeito do tema, em recente mudança de entendimento,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo
.

Assim, conclui-se que,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECEENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
" (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 875.774; Proc. 2023/0446788-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
[...]
2.
A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos"
. (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 861.020; Proc. 2023/0372528-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024).

Portanto
, diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar o mesmo entendimento
.

P
a
r
tindo dessa premissa
,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº

0029094-64.2015.8.08.0035
pelo crime previsto no art.
14, da Lei 10.826/03, na Ação Penal nº
0000409-21.2017.8.08.0021
pelo delito do artigo
157, § 2º, do Código Penal
,
e no bojo da Ação Penal nº 0033056-90.2018.8.08.0035
,
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma
, adotando o novo entendimento da Corte Superior,
e
m que pese o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tem-se que não se tratou
de crime praticado em concurso (material ou formal) com o crime de po
rt
e
ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do referido indulto
quanto ao fato imputado na Aç
ão
Pena
l
nº
0029094-64.2015.8.08.0035
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo em sua integralidade a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)